Tribunal: TJMT
Processo: 1003052-66.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003052-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCI DE ASSUNCAO - CPF: 140.828.101-53 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0001-21 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO PRODUTO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECLAMADO IMPOSSIBILITADO DE PROCEDER O REPARO DO PRODUTO. FORNECIMENTO DE UM PRODUTO NOVO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

AUSENTE PROVA DE AFRONTA A ALGUM ATRIBUTO PERSONALÍSSIMO DA AUTORA. ABALO NÃO COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSENTE PROVA DE DANO MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6º, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

3. Em que pese o lapso de 05 (cinco) dias, a parte autora não comprovou nos autos qualquer abalo decorrente do lapso superior de cinco dias, especialmente, porque houve a substituição do aparelho por um produto novo.

4.A simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo a configuração do dano moral. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade, o que não é o caso dos autos.

5. Ausente prova de danos materiais. Recibos em nome de terceiro.

6.

Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo em face de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., ante sua ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos em face de Loja Eletrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda., sob argumento de que “conforme documento anexado (Id n. 48009429), a parte Autora deu plena, geral e irrestrita quitação, para nada mais reclamar, seja a que título for, referente ao produto adquirido” (sic – id. 119936510).

O recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o fundamento de que “
o teor do documento de ID 48009429 não foi arguido pelo recorrido em sede de contestação. Portanto, por se tratar de um documento sobre o qual nenhuma das partes havia se manifestado expressamente nos autos
” (sic – id. 119936512). Alega que o documento é unilateral e a cláusula de quitação geral é abusiva, postulando a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em manifestação posterior, requer o chamamento do feito à ordem, a fim de que o Juízo reconheça que o recibo não foi assinado pela parte autora, bem como, reconsidere o teor da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais (id. 119936522).

Em contrarrazões, a recorrida Eletrolux sustenta que o documento questionado foi acostado na exordial pela recorrente, razão pela qual não merece amparo o argumento de cerceamento de defesa. Sustenta a impossibilidade de inovação em sede de recurso, especialmente, em relação a validade do documento acostado. Aduz que o acordo firmado pelas partes é válido, razão pela qual deve ser respeitado. Por derradeiro, consigna que “
O Juiz é o destinatário da prova do processo, cabendo a este exercer o juízo de suficiência e valoração desta frente ao fato jurídico que analisa nos termos do art. 370 do CPC
”. Ao final, requer a manutenção da sentença
.

A recorrida Amazon postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022